Tribunal: STF
Processo: Rcl 38483
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324 e RE 791.932. 
    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e no mérito, a sua cassação.
    Em 17 de março de 2020, em juízo de delibação, deferi medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 23).
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária, em suma, “o ato impugnado não se ajusta ou tem aderência ao contexto do parâmetro do controle suscitado, já que no caso sub examine, o fato das empresas integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária” (eDOC 2, pp. 8-9).
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento,  in verbis  :
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;   (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;   (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Sustenta a parte reclamante, em suma, que a decisão reclamada teria afastado a aplicação da norma do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 sem a observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal.
    In casu, a decisão reclamada assim assentou a questão (eDOC 13, pp. 120/121):
    “A princípio, destaco que, nos termos do art. 570 da CLT, o enquadramento sindical é feito de acordo com a atividade preponderante da empresa, exceto em relação às categorias diferenciadas, cuja representação deve ser feita pelo sindicato de suas respectivas categorias (art. 511, §3º, CLT)
    Desse modo, conclui-se que a reclamante atuava na venda de produtos do Banco, em atividades de natureza bancária, o que configura a ilicitude da terceirização, em face da caracterização de intermediação de prestação de serviços ligados à atividade-fim do Banco, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, I, do E. TST.
    Em decorrência, declaro nulo o contrato celebrado entre a reclamante e a 1ª reclamada, Panserv, e reconheço o liame empregatício diretamente com o tomador dos serviços, Banco Pan, com o consequente enquadramento da recorrente como bancária.
    Por outro lado, é possível o enquadramento como bancária se comprovada a correspondência entre as atividades desempenhadas pela autora e aquelas inerentes aos serviços executados por financeiras ou instituições bancárias.
    Em depoimento, a recorrente afirmou que efetuava a análise da documentação de clientes para oferecimento de produtos relacionados a financiamentos e as inseria no sistema, que autorizava ou não a liberação da operação, asseverando, ainda, que "vendia seguro prestamista, oferecia crédito consignado" (termo de audiência, fl. 618), o que ficou corroborado pelo depoimento da 1ª testemunha da Panserv (fl.626). 
    A 1ª testemunha da reclamante chegou a esclarecer que "usava uma camisa branca com logomarca Pan Soluções e se apresentava aos clientes como funcionário do Banco Pan" (fl. 625).
    Desse modo, infere-se que a 1ª reclamada, Panserv, efetua a intermediação de negociações relativas a financiamentos, elaborando e analisando cadastros para eventual liberação de créditos, e esse objeto social converge à atividade-fim das instituições bancárias que concedem referidos créditos.
    A recorrente, por sua vez, como sua empregada, tinha por atribuição a captação de clientes, coleta de informações e correspondente intermediação da proposta de financiamento entre o 2º réu (Banco Pan S.A.) e a concessionária. 
    Nesse contexto, trago à colação a doutrina de Alice Monteiro de Barros:
    É sabido que a complexidade da economia moderna criou empresas de crédito, financiamento e investimento, conhecidas como financeiras que se destinam à concessão de empréstimos a médio e longo prazo, dedicando-se à administração de fundos de investimento; elas praticam no mercado financeiro a intermediação ou aplicação de recursos financeiros ou a custódia de valores de terceiros. Em consequência, equiparam-se aos bancários os empregados dessas financeiras que comerciam com dinheiro, identificando-se com os estabelecimentos bancários. (in "O trabalho em estabelecimentos bancários". Decisório Trabalhista, n. 92, mar. 2002, p. 10).
     Desse modo, conclui-se que a reclamante atuava na venda de produtos do Banco, em atividades de natureza bancária, o que configura a ilicitude da terceirização, em face da caracterização de intermediação de prestação de serviços ligados à atividade-fim do Banco, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, I, do E. TST.
    Em decorrência, declaro nulo o contrato celebrado entre a reclamante e a 1ª reclamada, Panserv, e reconheço o liame empregatício diretamente com o tomador dos serviços, Banco Pan, com o consequente enquadramento da recorrente como bancária.
    Acolho, portanto, o apelo para declarar o vínculo empregatício da autora diretamente com o Banco Pan, que deverá proceder à anotação do contrato na CTPS no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta decisão, contados da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena da mesma ser procedida pela Secretaria da Vara (art. 39 da CLT). 
    Em razão do enquadramento da recorrente na categoria profissional dos bancários, impõe-se o deferimento dos benefícios concedidos à categoria, previstos nos instrumentos normativos encartados com a exordial, quais sejam, PLR, vale-refeição e vale-alimentação, a serem apurados em liquidação e nos limites definidos das referidas normas. ”
    Uma vez que a ilicitude da terceirização fundamentou-se na impossibilidade de terceirização de atividade-fim, a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, e da ADC 26, DJe 9.9.2019, ambas de minha relatoria, esta última assim ementada:
    Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.
    Como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST.
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da Súmula Vinculante 10, bem como das teses definidas por esta Corte no julgamento das ADCs 26 e 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente